Tribunal: TJBA
Processo: 8025673-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025673-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: J. K. S. M. e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA ACOMETIDA DE HÉRNIA INGUINAL. LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AGRAVANTE QUE AFIRMA NÃO HAVER NEGADO COBERTURA. PACIENTE QUE SUSTENTA O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. MÉRITO DA OBRIGAÇÃO NÃO IMPUGNADO PELA RECORRENTE. MATÉRIA FÁTICA QUE DEMANDA AFERIÇÃO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE PRESERVA A EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ATÉ O JULGAMENTO EXAURIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou autorização para procedimento prescrito pelo assistente médico da parte autora, criança de 5 anos acometida de hérnia inguinal com episódios de encarceramento. A Agravante alega que realizou a autorização antes mesmo do ajuizamento.

II - A parte agravada afirma que o procedimento não foi realizado e a decisão permanece descumprida. Revela-se, pois, controvérsia fática a ser dirimida pelo juízo
a quo
, detentor do poder instrutório necessário.

III - A liminar não teve o mérito impugnado e, desse modo, deve ser mantida. Ademais, não se cogita de injuridicidade de decisão que apenas determinou realização de procedimento padrão prescrito pelo médico assistente em favor de paciente enfermo, devidamente segurado por plano de saúde contratado.

IV - O fato de haver controvérsia acerca da realização ou não da cirurgia autoriza a manutenção da liminar que assegura o procedimento, na medida em que a suspensão ou reforma da decisão de piso poderia repercutir de forma grave sobre a criança enferma, circunstância que evidencia o
periculum in mora
inverso.

Agravo Desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 8025673-67.2025.8.05.0000.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao Agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça